Tribunal: STF
Processo: HC 245003
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade cotora o Ministro Relator do Agravo em Recurso Especial 2.406.224/SP. Alega-se:



    A paciente aguarda há quase um ano o julgamento do agravo em recurso especial AREsp nº 2406224/SP (2023/0236099-7) – Sexta Turma – Superior Tribunal de Justiça – Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, no qual a defesa pretende o reconhecimento da nulidade processual por ofensa direta ao princípio da plenitude de defesa e do contraditório (excesso de linguagem na decisão de pronúncia e não apreciação de tese substancial da defesa).



    A situação se torna mais delicada e urgente por força da designação do dia e horário do julgamento dos autos de processo de origem pelo Plenário pelo Tribunal do Júri – 03 de setembro de 2024, o qual ocorrerá sem que a pretensão recursal dirigida contra a decisão de pronúncia tenha sido analisada pelo Estado-Juiz.



    Diante desse cenário, e com fundamento no princípio constitucional da plenitude de defesa, do contraditório e da celeridade processual, não houve outra saída que não impetrar o presente habeas corpus para que seja liminarmente suspenso o julgamento em Plenário pelo Tribunal do Júri até que seja apreciado o agravo em recurso especial AREsp nº 2406224/SP (2023/0236099-7) – Sexta Turma – Superior Tribunal de Justiça – Relator Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Quanto ao mérito, requer-se que seja confirmada a liminar acima, sem prejuízo da declaração da nulidade da decisão de pronúncia, haja vista o excesso de linguagem com notas de absoluta certeza quanto à autoria da paciente em relação a infração penal contida na denúncia, bem como por conta do não enfrentamento de teses substanciais da defesa (doc. 1, p. 2).



    Ao final, busca-se:



    5.1 – liminarmente, e com fundamento no princípio constitucional da plenitude de defesa, do contraditório e da celeridade processual, a suspensão da marcha processual dos autos de processo nº 0003947-47.2016.8.26.0052 e do julgamento designado para o dia 03 de setembro de 2024 pelo Plenário pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo/SP, até que seja apreciado o agravo em recurso especial AREsp nº 2406224/SP (2023/0236099-7) – Sexta Turma – Superior Tribunal de Justiça – Relator Ministro Sebastião Reis Júnior;



    5.2 - quanto ao mérito, requer-se que seja confirmada a liminar de suspensão da marcha processual acima requerida, sem prejuízo da declaração da nulidade da decisão de pronúncia, haja vista o excesso de linguagem com notas de absoluta certeza quanto à autoria da paciente em relação a infração penal contida na denúncia, bem como por conta do não enfrentamento de teses substanciais da defesa (doc. 1, p. 54).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No mais, registro que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Intermo do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator